Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a tutela provisória vindicada pela autora e determinou à operadora de plano de saúde que custeasse procedimento cirúrgico reparador de mama pós cirurgia bariátrica. Impugnou tanto a determinação de cobertura do procedimento, quanto a multa arbitrada pelo juízo para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Nas próprias razões recursais a agravante informou que a obrigação já foi cumprida. Ante eventual falte de interesse recursal, devido à prática de ato incompatível com o propósito de recorrer, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403